Tribunal: TJDFT
Processo: 0714956-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714956-44.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: MARIA DO CARMO BARBOSA D E S P A C H O AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. opõe embargos de declaração (ID 15106864), alegando haver omissões no v. acórdão de ID 14923046. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto à parte embargada a apresentação de contrarrazões ao recurso, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intime-se. Brasília, 12 de maio de 2020 15:36:20. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator